Tribunal: CARF
Processo: 19515.720358/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720358/2018-18
RESOLUÇÃO
3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionísio Carvalhedo Barbosa (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo para constituição de
créditos tributários relativos ao PIS e à Cofins, referentes ao período de apuração de 01/2013 a
12/2013. Os lançamentos, com juros de mora até 04/2018, totalizaram R$ 3.369.757,87 para o PIS
e R$ 15.521.309,14 para a Cofins.
No curso da ação fiscal, foram identificadas irregularidades com repercussão
tributária, descritas no Termo de Verificação Fiscal, principalmente relacionadas ao uso de
créditos indevidos de PIS/Cofins. A fiscalização concluiu que a empresa, de natureza comercial,
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720358/2018-18
2
utilizou créditos vedados pela legislação, vinculados a dispêndios com pessoal, telefonia,
marketing, benfeitorias em imóveis de terceiros, mão-de-obra temporária, lavagem de roupas,
serviços gráficos, armazenagem e fretes, entre outros. Apenas parte das benfeitorias em imóveis
de terceiros foi aceita, mediante reclassificação contábil; todos os demais dispêndios lançados
como “insumos” foram glosados.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente, pagamento via PERT: parte do crédito lançado já foi
quitada no PERT, devendo ser reconhecida a redução do valor exigido.
(ii)
Não-cumulatividade: os dispêndios glosados são essenciais para a atividade
comercial e, por sua relevância, geram créditos de PIS/Cofins.
(iii)
Embalagens e etiquetas: são itens indispensáveis à comercialização das
mercadorias e devem ser reconhecidos como insumos creditáveis.
(iv)
Telecomunicações: os serviços de telefonia e comunicação são necessários
às operações da empresa e deveriam permitir crédito.
(v)
Marketing e mão de obra temporária: essas despesas são fundamentais para
manter competitividade e continuidade operacional.
(vi)
Benfeitorias e amortização: não houve aproveitamento antecipado dos
créditos, sendo possível comprovar o correto tratamento mediante
diligência.
A DRJ, contudo, por unanimidade de votos, (i) rejeitou a preliminar que solicitou o
cancelamento da autuação em razão do parcelamento, (ii) indeferiu o pedido de realização de
diligência e (iii), no mérito, jugou improcedente, mantendo os créditos tributários exigidos.
O referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas têm eficácia inter-partes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, de modo
que apresentação de pedido de parcelamento no curso do procedimento de
fiscalização não tem o condão impedir o lançamento de ofício.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720358/2018-18
3
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto. A mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de elementos de prova que lhe garantam certeza e liquidez, não
é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, ou tratando-se de carência de matéria de prova que deveria ter
sido apresentada juntamente com a impugnação, deve ser indeferido, por
prescindível, o pedido de diligência apresentado na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 REGIME NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720358/2018-18
4
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando
as razões trazidas em sede de Impugnação.
Conforme despacho de fl. 2751, o processo foi encaminhado à ECOB/DICAT/DAERT
SPO para que seja apartado do processo os débitos relativos ao pedido de parcelamento do
processo no 13811.723928/2018-09.
Posteriormente, o presente processo retornou a este Conselho para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para constituição de créditos
de PIS e Cofins, relativos aos períodos de apuração de 01/2013 a 12/2013. A fiscalização entendeu
que a contribuinte teria utilizado diversos créditos vedados pela legislação do PIS e da Cofins.
Com relação às despesas com benfeitorias em imóveis de terceiros, apenas parte
delas foram consideradas aptas a serem creditáveis, mediante reclassificação para a rubrica
Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias.
Quanto a este ponto, a DRJ manteve as referidas glosas, ao argumento de que não
haveria entre os documentos apresentados qualquer elemento ou levantamento que permitisse
esclarecer o valor de R$ 26.046.271,69, objeto da glosa. Afirmou inexistir qualquer comprovação,
detalhamento e até mesmo quantificação dos valores referentes a cada despesa, inclusive
relacionando-as a cada período e contrato de locação, como seria necessário para deslindar a
questão.
A Recorrente, nesse contexto, juntou ao seu Recurso Voluntário planilha (arquivo
não paginável) com a descrição detalhada das despesas incorridas em cada imóvel constante dos
contratos de locação juntados na peça de Impugnação. O documento contém, dentre outras
informações, o número da nota fiscal/fatura e valor referente a cada uma delas (doc. 03), que
perfazem exatamente o total de R$ 26.046.271,69.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720358/2018-18
5
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, de fato,
apresentou documento detalhando e quantificando os valores referentes a cada despesa,
relacionando-as a cada período e contrato de locação.
Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos documentos suficientes para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão
do presente julgamento em diligência, para que a Fiscalização de origem analise tais documentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
(ii) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos
da defesa, de forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu
montante;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720358/2018-18
6
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2777
DF CARF MF
Original